Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734552-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Milton Rodrigues de Souza contra sentença (ID 68545360) proferida pela Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos de reparação por danos materiais e morais causados pelo réu em virtude de suposta má-gestão de sua conta Pasep. Em suas razões recursais (ID 68545362), o apelante requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial em sua conta. De forma subsidiária, vindica a reforma do pronunciamento, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem. Contrarrazões do apelado ao ID 68545365, pelo desprovimento do recurso. Remetidos os autos a este e. Tribunal de Justiça, o apelante pleiteou a suspensão do processo (ID 68590793), devido a afetação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Tema no 1.300 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 3/12/2024, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (Tema 1.300). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Verifica-se, assim, que a apelação em questão trata sobre matéria pendente de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora